Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720928-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULALIA MARIA GONCALVES SOARES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EULALIA MARIA GONÇALVES SOARES contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO PAN S.A., indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para que o banco réu retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e suspenda as cobranças relacionadas ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 59403075), a agravante afirma que “em ato de boa-fé, contratou um empréstimo consignado e recebeu como produto final do banco um “saque no cartão de crédito” com juros abusivos”. Diz que “foi vítima de prática abusiva por parte do Banco PAN ao transformar o empréstimo consignado em um saque no cartão de crédito, modalidade que não contratou, pois além de valores inviáveis de juros, houve falta de clareza e transparência no ato da contratação.” Relata que “Pegou emprestado R$ 10.994,00 e já pagou R$ 17.954,03 (mais aproximadamente R$ 1.200,00 descontados em Abril e Maio NÃO citados na inicial, totalizando R$ 19.154,03 já PAGOS) por meio de desconto consignado em sua folha de pagamento, contudo teve seu nome inscrito no SERASA, com uma dívida com Juros que totalizaram em R$ 20.307,11”. Argumenta que “Assinou um contrato de adesão, sem data de assinatura, com fonte/letra inadequada para a idade e problemas de visão, taxas de juros claramente abusivas as quais foram pactuadas no “escuro”, com fonte de letra inaceitável para a idosa, que não foi capaz de entender e compreender, o que evidencia vícios insanáveis no contrato”. Sustenta que “o banco PAN parece claramente se aproveitar dessa dificuldade, especialmente no caso desta idosa que, em momento algum, teve um atendimento digno, claro, completo e esclarecedor de modo que pudesse entender, bem como escolher o que melhor lhe conviesse.” Nessa conjuntura, destacando que a negativação do seu nome “tem maculado, desonrado, desprestigiado, injustamente, a dignidade e o crédito da autora junto a outras instituições bancárias, comércio e amigos”, roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “retirar o nome da autora dos cadastros de serviço de proteção ao crédito, ou ao menos suspender seus efeitos enquanto perdurar a demanda expedindo-se o competente ofício ao SERASA, SCPC, bem como ao MM. Juízo "a quo"”. Preparo regular (IDs 59403084 e 59403080). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida pelo d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação às alegações autorais, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda, em especial, considerando o teor do negócio jurídico copiado nos autos, onde se lê, de forma indene de dúvidas, a contratação de cartão de crédito consignado (ID: 195401305). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, frise-se o decurso de tempo havido entre a contratação do negócio jurídico (agosto de 2016) e o ajuizamento da demanda em epígrafe (maio de 2024). Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à revisão dos contratos de cartão de crédito e a declaração de inexistência e inexigibilidade de débito, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Portanto, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes a cartão de crédito consignado. 2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável - RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se "financia" a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros. 3. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva da difícil compreensão de seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva. 4. No caso concreto, o agravante confirma ter quitado algumas das faturas enviadas para o seu endereço, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo prematura a antecipação da tutela no momento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1714482, 07024742820238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023). Por todos esses fundamentos, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face do banco agravado, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. No ponto, convém registrar que o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” assinado pela recorrente (ID 195401305 dos autos de origem) é claro quanto ao serviço adquirido. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne ao alegado erro na contratação do cartão de crédito consignado junto ao banco agravado. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIOS ALEGADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Os fundamentos apresentados pela agravante não estão amparados em prova idônea, não se podendo afirmar, neste momento processual, que ela teria sido induzida a erro, conforme afirmado nas razões do recurso, notadamente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Assim, não há evidência de probabilidade do direito da autora. 3. Não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o contrato firmado entre as partes foi firmado em 11/02/2016, tendo início aos descontos em sua aposentadoria, sendo que somente em novembro de 2023 esta ingressou com a presente ação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1845162, 07500510220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável, está disposta na Lei no 13.172/2015. 2. No caso dos autos, o autor não nega ter celebrado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas tão somente afirma ausência de informação quanto aos termos do contrato e pleiteia a declaração de quitação do débito, em razão do elevado montante já pago. 3. O teor do instrumento contratual é subsídio imprescindível para fins de averiguar se as informações nele contidas são claras e ostensivas, ou se, ao contrário, estão repletas de ambiguidade, confundindo e dificultando a vontade do agente, impedindo-lhe de tomar uma decisão consciente. 4. Nessa conjuntura, carece a demanda de maior dilação probatória, haja vista que, ante a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, não se mostra possível, neste momento, constatar eventual abusividade por parte do banco em suas cobranças. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1832307, 07511024820238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (setembro/2022) até o ajuizamento da ação de conhecimento (maio/2024) revela que a agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator